Tribunal: TJMT
Processo: 1000877-71.2020.8.11.0055
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000877-71.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO TUIM DE ALMEIDA - CPF: 162.966.481-20 (APELADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), MIRIA BUZAHR NUNES MACHADO - CPF: 048.186.661-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE, QUANDO DIANTE DE PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO - APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076 DO STJ) - HONORÁRIOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - PORCENTAGEM – ART. 85, § 4o, II, DO CPC - DEFINIÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO.

1. Segundo a tese fixada no Tema 1076/STJ, o arbitramento de honorários advocatícios por equidade só é possível quando,
“havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

2. Nas causas onde for possível apurar o proveito econômico obtido, os honorários de sucumbência incidem sobre este último.

3. Ainda que o proveito econômico se vislumbre elevado, mas ainda dependa de liquidação para que seja apurado o seu exato valor, até mesmo para fins de escalonamento na forma do art. 85, § 3o, do CPC, a porcentagem só deverá ser definida quando apurado o valor em fase de liquidação, segundo a exegese do art. 85, § 4o, II do CPC, o que enseja a adequação
ex offício
da sentença, por este Sodalício, por se tratar de matéria de ordem pública.

3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença retificada, de ofício, para que a porcentagem dos honorários seja definida na origem quando da liquidação de sentença, conforme exegese do art. 85, § 4o, II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Versa, a espécie, sobre Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Tangará da Serra
contra

a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível daquela Comarca, pela qual foi julgado procedente o pedido da inicial, determinando que os valores ali referidos sejam corrigidos pela taxa SELIC, além de condenar o vencido ao pagamento de honorários de sucumbência no equivalente a 10% do proveito econômico obtido, bem como a devolver à parte vencedora o valor que adiantou, referente às custas e taxa judiciária.

Nas razões de seu recurso, o Apelante argumenta que os honorários de sucumbência foram fixados em patamar elevado, o que os torna excessivamente onerosos, por se tratar de imposição a ente público. Defende, assim, que na demanda deva ser observada a proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos honorários, requerendo, ao final, o provimento do recurso para a fixação da sucumbência entre 1% e 5% do proveito econômico obtido (id. 137103728).

O recurso é tempestivo (id. 137103729).

Em contrarrazões (id.

137103734) o Apelado combate pontualmente os argumentos da Apelação, notadamente no que tange à impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por equidade no presente caso, postulando, ao final, o desprovimento do recurso.

Intimada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça houve por bem não intervir no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se o objeto deste Apelo à discussão sobre a forma de fixação dos honorários de sucumbência na lide, de onde se extrai que, ao sentenciar o feito, o juízo singular julgou procedente o pedido da inicial e condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

O Apelante se insurge exclusivamente quanto ao valor dos honorários fixados na sentença, pugnando por sua redução, porém, a despeito de suas argumentações, a atual sistemática do CPC não admite a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, salvo quando inestimável ou irrisório o valor da causa ou do proveito econômico (§8o do art. 85).

Fora dessas situações, o próprio código veda a aplicação da equidade, como se vê:

“Art. 85 [...]

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o,
é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo
.
(Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

(g.n.)

Cabe mencionar, também, que o STJ já firmou tese, em sede de Recursos Repetitivos, pela impossibilidade de fixação equitativa dos honorários, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, somente sendo admitida essa forma de fixação nas hipóteses de, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo:

“(...) i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (Tema 1076 do STJ)

Esta Corte, inclusive, tem decidido em consonância com a Tese firmada pelo STJ. A exemplo:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO HÍBRIDA QUE DESAFIA RECURSOS DISTINTOS – PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO ARTIGO 1.021 C/C 1.042, § 2o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos honorários em percentual (art. 85, § 2o, CPC) não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante, havendo ou não condenação, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa não seja muito baixo
.
(...)
”

(N.U 1021097-61.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatoria: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Órgão Especial, julgado em 15/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022)
(g.n.)

No presente caso, a ação ordinária foi julgada procedente, tendo em vista que no cálculo do acordo de parcelamento que foi apresentado pelo Município/Apelante, utilizou-se a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, em desacordo com o Tema 1.062/STF, que fixou tese no sentido de aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e correção monetária.

Conforme conclusão da sentença, o proveito econômico obtido pelo Apelado, ou seja, a diferença entre o valor anteriormente cobrado pelo Município/Apelante em relação ao valor encontrado a partir da revisão conforme o Tema 1.062 do STF será apurada em liquidação de sentença.

A título de informação, extrai-se do pedido inicial que, na data do parcelamento, o cálculo apresentado na forma proposta pelo Município perfazia o montante de R$ 1.166.303,96 (um milhão, cento e sessenta e seis mil, trezentos e três reais e noventa e seis centavos), no entanto, se no cálculo fosse adotada a taxa SELIC, o valor seria de R$ 761.729,05 (setecentos e sessenta e um mil, setecentos e vinte e nove reais e cinco centavos) em 13/02/2019.

Portanto, além de ser elevado o valor dado a causa (R$ 433.605,53), verifica-se que, embora esteja a depender de liquidação, o proveio econômico advindo da diferença de valores se mostrará considerável.

Entretanto, diante da análise das regras do art. 85 do CPC, tem-se que:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

II
-
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

(...)

§ 4o.
Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II
-
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(
...)

IV
-
será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação
.

§ 6o
.
Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
”. (g.n)

A sentença de origem
condenou o Município em honorários de 10% sobre a diferença

a ser apurada em liquidação
.

Em se tratando de questão pacificada pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076/STJ) estando a presente controvérsia restrita aos critérios para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, isto é, se de forma equitativa ou em percentual, como previsto no CPC,
entendo que o recurso não deve comportar o pretendido acolhimento,
nesse ponto
.

Entretanto, nos termos do que dispõe o art. 85, § 4o, II, do CPC a porcentagem só deve ser definida no momento da liquidação do julgado, o que comporta o ajuste da sentença, de ofício, já que verba honorária se trata de matéria de ordem pública.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra,
porém,
de ofício
,
por se tratar de matéria de ordem pública
, adequo a decisão para que a porcentagem dos honorários seja definida pelo juízo singular quando da liquidação de sentença, conforme exegese do art. 85, § 4o, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023